Tribunal: TJMT
Processo: 1052989-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052989-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO OSCAR NOGUEIRA - CPF: 727.891.581-34 (RECORRENTE), IZABEL MOREIRA DE ARAUJO LEMOS - CPF: 923.125.191-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

Se na presente demanda o consumidor pretende discutir a legitimidade do débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o
Banco PAN S.A.
demandado não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa reclamação, se não foi ele quem comandou o referido apontamento.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1052989-14.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A.

Recorrida(s):

Fabiano Oscar Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres)

b) CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição)”.

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

O banco Reclamado, ora Recorrente, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi o responsável pelo apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a negativação foi comandada pela FIDC IPANEMA VI. Informa, ainda, que o contrato foi cedido para o Fundo de Investimentos Creditórios (FIDC Ipanema), estando o referido contrato liquidado no sistema interno do banco.

Pois bem. Em análise ao documento que instruiu a inicial para o fim de comprovar a inscrição no nome do reclamante, observo que a negativação vencida em 27/09/2019, por obrigação no valor de R$7.637,06, de fato foi comandada por FIDC IPANEMA VI, conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, resta evidente que não foi o Banco PAN S.A, ora

Recorrente, quem inseriu o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito ora questionado, assim deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

Como é sabido, a ilegitimidade de partes é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser conhecida de ofício pelo juiz, nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial

a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.

Ilegitimidade de parte, questão de ordem pública, que merece analisada nos aclaratórios.

Inviáveis os embargos de declaração para sanar omissão perpetrada pelo Juízo de origem. Aresto contestado que examinou todas as questões recursais trazidas pela parte adversa, não apresentando omissão a ser sanada.

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ED: 70057332124 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 770326 BA 2005/0123050-5, Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 02/09/2010, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2010).

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023